Tribunal: TJSP
Processo: 2220142-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pretensão de concessão de auxílio-doença – Liminar negada em primeira instância – Decisão devidamente fundamentada – Ausência dos pressupostos de concessão da medida – Decisão confirmada – Recurso de agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220142-46.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante THUANNY
SANTOS BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados IPREM - INSTITUTO
DEPREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220142-46.2019.8.26.0000 -Voto no 29.671-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2220142-46.2019.8.26.0000.
Comarca de SÃO PAULO 16 VFP Juíza Ana Luiza Villa Nova.
Agravante:
THUANNY SANTOS BARBOSA.
Agravados:
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO IPREM.
VOTO No 29.671.1
AGRAVO DE INSTRUMENTO Pretensão de concessão de au-
xílio-doença Liminar negada em primeira instância Decisão
devidamente fundamentada Ausência dos pressupostos de con-
cessão da medida Decisão confirmada Recurso de agravo des-
provido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida nos
autos da ação proposta por servidora pública do Município de São Paulo, auxiliar
técnica de educação, 2 que indeferiu tutela de urgência para determinar a conces-
são de auxílio-doença.
Sustenta que é portadora de transtornos psiquiátricos, não
tem condições de exercer suas atividades laborais, não está recebendo sua remu-
neração; os laudos médicos apresentados com a inicial demonstram incapacidade
para o trabalho. Pleiteia antecipação da tutela recursal, para que seja concedida a
liminar negada em primeira instância.
Agravo recebido sem antecipação da tutela recursal; informa-
ções dispensadas; com resposta dos agravados. 3
Fundamentação
Cumpre salientar que no presente recurso cabe apenas e tão
1 Autos principais, fls. 120/121.
2 Feito no 1048003-43.2019.8.26.0053.
3 Despacho, fls. 8/9; contraminuta, fls. 17/22.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220142-46.2019.8.26.0000 -Voto no 29.671-JV
3
somente a análise dos requisitos da medida liminar, estando vedado, em sede de
agravo de instrumento, adentrar no mérito da ação principal.
A r. decisão agravada assim dispôs:
“Vistos.
Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.
A autora é funcionária pública da Prefeitura Municipal de São Paulo desde outubro
de 2008, e exerce o cargo de Auxiliar Técnico de Educação. Diz que ao longo dos
anos desenvolveu doenças psiquiátricas, e que foi diagnosticada em outubro de
2017 com transtorno afetivo bipolar e depressivo grave. Atualmente sofre agorafo-
bia, fobia social e transtorno misto ansioso e depressivo.
Aduz que em razão do diagnóstico acima mencionado, solicitou licença para trata-
mento de saúde nos anos de 2017, 2018 e 2019, porém as rés não respeitaram os
pedidos médicos e negaram alguns períodos, que permanecem em aberto.
Afirma que não tem condições de exercer atividades laborativas e que possui direito
ao benefício do auxílio doença, pois se enquadra no artigo 126 da Lei 8.689/79, u-
ma vez que os períodos em aberto e que causaram a interrupção do período de 12
meses foram causados exclusivamente pelas rés, que indeferiram a licença para tra-
tamento de saúde durante o período prescrito.
Pretende a obtenção do auxílio doença retroativo ao ano de 2018, o afastamento de-
fitinivo remunerado de suas funções em razão de seus transtornos psicológicos, bem
como indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.
Pede a concessão de tutela de urgência para determinar que as rés concedam o be-
nefício do auxílio doença.
Passo a decidir.
Da análise da inicial, depreende-se que a autora pretende a concessão do benefício
de auxílio doença, previsto no artigo 126 da Lei 8.689/79, que dispõe:
“Art. 126 Dar-se-á ao funcionário auxílio-doença, correspondente a um mês de
vencimento, após cada período de 12 (doze) meses consecutivos de licença para
tratamento de sua saúde.”
Não obstante os argumentos expostos pela autora, não é possível aferir nesta fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220142-46.2019.8.26.0000 -Voto no 29.671-JV
4
cognição sumária a plausibilidade do direito invocado, pois, conforme mencionado
na inicial, alguns períodos de afastamento para tratamento de saúde foram indefe-
ridos pela ré, de forma não completar os 12 meses de afastamento mencionados no
artigo citado, e até prova em contrário, que no caso é pericial, a ser realizada por
profissional isento, prevalece a presunção de que as licenças médicas foi indeferidas
corretamente e que a autora não faz jus ao benefício pretendido.
Além do mais, a eficácia de eventual sentença de procedência estará preservada.
Indefiro, pois, o pedido liminar.
Ressalvo que apesar de a autora mencionar a necessidade de afastamento remune-
rado das funções e períodos em aberto, referentes à licenças para tratamento de sa-
úde indeferidas, o objeto da presente ação é restrito ao seu pedido, que compreende
à concessão do benefício do auxílio doença e condenação ao pagamento de indeni-
zação por danos morais.”
Em sede de cognição sumária, pelo conteúdo dos autos, fal-
tam elementos que possam alterar a r. decisão, razoavelmente fundamentada
conforme o livre convencimento de sua prolatora.
Ademais, ausente o fumus boni iuris para a concessão de au-
xílio-doença pela ausência do fumus boni iuris , não há relatório médico atual a-
testando a incapacidade da agravante para o trabalho, os relatórios mais recentes
datam do mês de abril/2019; 4 e é necessária a realização de perícia médica, sob o
crivo do contraditório, para demonstrar a sua incapacidade laboral.
E como anota a nobre Juíza o objeto da ação é restrito à con-
cessão do benefício do auxílio-doença e condenação ao pagamento de indeniza-
ção por danos morais. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
4 Autos principais, fls. 14/37.